Tribunal: TJMT
Processo: 0001755-17.2008.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No. 0001755-17.2008.8.11.0028
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 174 do CTN.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que a prescrição intercorrente na Execução Fiscal pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, exigindo decisão do Magistrado suspendendo a execução por 1 (um) ano (art. 40, §1o, da Lei 6.830/1980), bem como ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 5 (cinco) anos (art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) totalizando um decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual.
Ainda, afirma que deve a Fazenda Pública ser intimada para se manifestar acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente.
Alega que não houve inércia da exequente em dar andamento ao feito executivo, pois não houve arquivamento dos autos conforme estipula o § 2o do art. 40 da Lei no 6.830/80, bem como não foi observado que a penhora efetivada em 2017 retroage à data do pedido feito em 03/03/2010.
Aduz que “a demora para realização da diligência e da penhora é de culpa exclusiva do Juízo, uma vez que demorou 03 (três) anos para que fosse proferido o despacho deferindo o pleito de constrição in loco, bem como demandaram-se mais 04 (quatro) anos até que o meirinho cumprisse com a diligência de penhora e avaliação”.
Assim, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente decretada.
Contrarrazões pelo desprovimento.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Na mesma perspectiva, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar seguimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Voltando-me ao caso concreto, verifica-se que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 18/07/2008, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 002298/07-A, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 667.853,56 e, para a contagem do prazo prescricional, cumpre transcrever as seguintes datas relevantes presentes no caderno processual:
- A executada compareceu nos autos, oferecendo “67 hectares de uma área da Fazenda Forquilha”, em 15/08/2008;
- A Fazenda Pública rejeitou o bem ofertado e pugnou pela penhora em dinheiro por meio do BACENJUD em 24/10/2008;
- A Fazenda Pública fora intimada do resultado infrutífero do BACENJUD e requereu a penhora de bens in loco em 10/03/2010;
- O magistrado singular deferiu o requerimento da exequente em 08/02/2013;
- Diligência realizada em 29/08/2017, em que foi penhorada de 1 imóvel de propriedade do executado, na fração de 40 has;
- Na data de 20/10/2017, a executado manifestou pela desconstituição da penhora, uma vez que a empresa teve a falência decretada em 24/08/2012 no processo 75-41.2009.811.0002 da 4a Vara de Várzea Grande/MT;
- Magistrado determinou a intimação da exequente para manifestar-se acerca do pedido de desconstituição da penhora em 27/03/2018;
- Apenas em 10/07/2019 fora promovida a intimação da Fazenda Pública, que, após 5 dias, se manifestou acerca da petição sobre a desconstituição da penhora, informando pela possibilidade da penhora sem ser vinculada ao juízo falimentar, bem como pugnando pela realização de penhora online de dinheiro em razão da preferência que recai ao dinheiro sobre os bens imóveis;
- Sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente do feito em 29/05/2020.
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo. Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Sobre o tema, para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento, para sua caracterização, devendo o juiz declarar suspensa a execução logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis.
No causo dos autos, verifica-se que em 10/03/2010, quando a Apelante teve vistas dos autos, após a tentativa frustrada de localização de bens da executada, deflagrou-se, automaticamente, o prazo de suspensão de 01 ano, previsto no art. 40 da Lei no. 6830/80.
Todavia, a prescrição intercorrente restou interrompida, na forma do subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, uma vez que a Fazenda Pública requereu a penhora in loco dos bens do executado por edital em manifestação protocolada na data de 10/03/2010, que foi efetivada em 20/10/2017.
Assim, com a penhora realizada nos autos, frutífera, interrompeu o prazo prescricional, retroagindo a data do requerimento frutífero, pois o êxito esperado na diligência suplicada, seja alcançando a constrição patrimonial (total ou parcial), interrompe-se o curso da prescrição intercorrente.
Contudo, verifica-se que a demora para realização da diligência e da penhora é de culpa exclusiva do aparelho judiciário , uma vez que demorou 03 (três) anos para que fosse proferido o despacho deferindo o pleito de penhora in loco, bem como demandaram-se mais 04 (quatro) anos até que fosse cumprida a diligência de penhora e avaliação.
Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:
A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.
A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010).
Assim, in casu, diferentemente do que consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que, durante o transcurso processual, não transcorreu o prazo prescricional.
Além disso, não houve a intimação prévia da Fazenda Pública, porquanto o juízo a quo não observou a norma contida no §4o do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação daquele ente, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado